Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-54.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito processual Civil. Apelação cível. Demora na citação. Extinção por ausência de Pressuposto Processual. não cabimento. intimação pessoal. ausência. extinção por abandono. não configurada. sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na citação autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se a extinção do feito por abandono da causa exige a prévia intimação da parte para suprir a falta.
III. Razões de decidir
3. A citação válida é apenas um pressuposto de eficácia do processo em relação ao réu e requisito para o seu desenvolvimento regular, não configurando propriamente um pressuposto de existência do processo. Desta feita, embora a citação seja requisito indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC), sua ausência somente enseja a extinção do feito se a parte não a promove, após lhe ter sido oportunizado requerer e esgotar as diligências. Precedentes.
4. O não atendimento da determinação judicial para o recolhimento das custas referentes à expedição da carta precatória pode configurar o abandono da causa, quando caracterizada a inércia do exequente por mais de 30 (trinta) dias, sendo necessária, todavia, antes da extinção do processo sem resolução do mérito, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, inc. III e § 1o do CPC, o que não foi observado na espécie.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, § 2o; art. 239; art. 485, III e § 1o;
Jurisprudência relevante citada: APC 0704804-68.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. em 27/5/2020.